Tribunal: TJES
Processo: 0037478-45.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037478-45.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Constata-se que as razões da apelação criminal restringiram-se a postular a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo próprio, não havendo sido formulada qualquer pretensão relativa ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no tráfico e à absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo e reconhecimento.

2. De acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes.

3. Como se sabe,
"o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022); o que não se verifica no caso concreto.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA contra acórdão que conheceu e desproveu a apelação defensiva, mantendo integralmente a sentença que a condenou nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03.

A Defesa sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 em seu patamar mínimo e consequente absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, requerendo, assim, sua apreciação, atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por ROSILENE DE OLIVEIRA PEREIRA contra acórdão que conheceu e desproveu a apelação defensiva, mantendo integralmente a sentença que a condenou nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06 e do art. 12 da Lei 10.826/03.

A Defesa sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06 em seu patamar mínimo e consequente absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo, requerendo, assim, sua apreciação, atribuindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem, de plano, constato que as razões da apelação criminal restringiram-se a postular a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo próprio.

Não foi, assim, formulada qualquer pretensão relativa ao reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no tráfico e à absolvição do crime de posse ilegal de arma de fogo e reconhecimento.

Nesta senda, não há qualquer omissão no acórdão recorrido e, na verdade, estamos a tratar, a toda evidência, de indevida inovação recursal ventilada apenas em sede de embargos de declaração.

Conforme já me pronunciei anteriormente neste colegiado,
"de acordo com a sedimentada jurisprudência da Corte da Cidadania, a argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa (EDcl no AgInt no AREsp 1.388.645/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; sem grifos no original) (STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.898.796/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022)"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 035190201687, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. O acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Nos termos do art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para manifestar mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada, nem para viabilizar a análise de inovações argumentativas realizadas tardiamente. Precedentes.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022)

EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não demonstrada a existência de qualquer dos vícios previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, assim como que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza no voto embargado, não há que se falar em provimento do recurso. Precedentes do STJ. Mostra-se impossível a análise em embargos de declaração, de tese não suscitada anteriormente, consubstanciando-se em indevida inovação recursal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos aclaratórios. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 030229000028, Relator: NEY BATISTA COUTINHO - Relator Substituto : SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

Ressalto que
"o acolhimento dos embargos de declaração, ainda quando opostos para fins de prequestionamento, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022); o que não se verifica no caso concreto.

Assim sendo, não constatado o alegado vício de omissão no acórdão objurgado, REJEITO os presentes embargos.

É como voto.